Tribunal: TJDFT
Processo: 0742998-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742998-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Isadora Reis Lacerda Juvenal Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isadora Reis Lacerda Juvenal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0719081-96.2022.8.07.0018. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 45760618). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator